Tribunal: TJBA
Processo: 8022649-19.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8022649-19.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SIDNEY DOS REIS SILVA Advogado(s): ABDIAS ATHAYDE FILGUEIRAS NETO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. PLEITO AUTORAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. DIB. TEMA REPETITIVO 862, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA RECEBIDO PELO APELANTE, ANTERIORMENTE E PELA MESMA CAUSA. ARTIGO 86, PARÁGRAFO 2º, DA LEI 8.213/91. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO. INCAPACIDADE LABORATIVA DESDE O ACIDENTE DE TRABALHO. CONTROVÉRSIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PRIMEIRO AUXÍLIO-DOENÇA CESSADO EM NOVEMBRO DE 2021. FIXAÇÃO CORRETA DA DIB NO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DESTE BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ADEQUAÇÃO. PLEITO DE MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8022649-19.2024.8.05.0080, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.